Tribunal: TJDFT
Processo: 0000282-69.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E ESTUPRO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILDIADE. ESTUPRO PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 12.015/09. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA REAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STF. VIOLÊNCIA REAL. DISPENSABILIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA REAL CARACTERIZADA.
I – É pública incondicionada a ação penal decorrente de estupro praticado no ano de 2018, mediante violência real, nos termos da Súmula no 608 do STF.
II - Para fins de caracterização de violência real em crimes de estupro, é dispensável a ocorrência de lesões corporais.
III – Recurso conhecido e desprovido.